Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-41.2023.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000779-41.2023.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOELLEN OLIVEIRA MENDES - CPF: 013.682.971-61 (EMBARGANTE), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– OMISSÃO EXISTENTE – RETIRADA DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POSTERIOR AO ACORDÃO – FATO QUE DEVE SER ANALISADO EM AÇÃO PRÓPRIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Reconhecido no aresto pretérito a inexigibilidade das faturas ali discutidas, deve ser retirado o nome do autor junto ao órgão de proteção ao crédito que o negativou.

Observa-se que o corte no fornecimento de energia foi extemporâneo inclusive ao julgado do acordão, sendo o fato novo, desassociado do presente processo, devendo o autor buscar outra via para discutir tal vertente.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000779-41.2023.8.11.0036

EMBARGANTE:
JOELLEN OLIVEIRA MENDES

EMBARGADOS:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
JOELLEN OLIVEIRA MENDES
, contra o acórdão de Id. 232306190, que à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Civil, declarando a inexigibilidade das faturas discutidas aos autos, bem como fixando o dano moral no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, assevera o embargante omissão, uma vez que não houve analise quando da
exclusão da restrição de crédito contra o nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Verbera que “
no dia 19/08/2024 a Embargante teve o fornecimento de energia suspenso em decorrência dos débitos discutidos nestes autos”.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
JOELLEN OLIVEIRA MENDES
, contra o acórdão de Id. 232306190, que à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Civil, declarando a inexigibilidade das faturas discutidas aos autos, bem como fixando o dano moral no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Analisando o acordão construído, observa-se que não houve analise conquanto a negativação do nome da autora, junto aos Orgão de proteção ao crédito.

Assim sendo, reconhecido no aresto pretérito a inexigibilidade das faturas ali discutidas, deve ser retirado o nome do autor junto ao órgão de proteção ao crédito que o negativou.

Destarte:

APELAÇÃO. CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM FACE DO CANCELAMENTO DO APONTAMENTO. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA QUE GERA DANO MORAL "IN RE IPSA". INDENIZAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO EM MENOR EXTENSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. 1. Não houve a alegada perda do objeto da ação em função da baixa na restrição do nome da parte autora junto ao cadastro de maus pagadores. Isso porque o pedido deduzido na exordial não era apenas o declaratório, mas também o de indenização por danos morais, em função da negativação indevida. Ademais, a parte requerida somente procedeu à baixa do apontamento indevido após o recebimento da carta citatória do presente processo, a evidenciar que de fato a presente ação foi imprescindível para que a violação ao direito da parte autora cessasse. 2. O dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza "in re ipsa", ou seja, é presumido, decorrendo da mera constatação do fato. Se a parte causadora do dano agiu ou não de boa-fé, se diligenciou ou não para o desfazimento do ato ilícito ou a minoração das suas consequências são questões que não afastam o dever de indenizar, somente descabido quando presente alguma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo. 3. Cabível o pedido de majoração da indenização por danos morais, originalmente fixada em R$ 7.000,00, para a quantia de R$ 10.000,00, no esteio da jurisprudência desta Câmara. 4. Recurso da parte requerida improvido, provido parcialmente o recurso adesivo.
(TJ-SP - AC: 10029889120208260481 SP 1002988-91.2020.8.26.0481, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Ao arremate, quanto à liça de que “
no dia 19/08/2024 a Embargante teve o fornecimento de energia suspenso em decorrência dos débitos discutidos nestes autos”.

Observa-se que o corte no fornecimento de energia foi extemporâneo inclusive ao julgado do acordão, sendo o fato novo, desassociado do presente processo, devendo o autor buscar outra via para discutir tal vertente.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os aclaratórios para reconhecer a omissão e, determinar que a companhia de energia elétrica de a devida baixa do nome do autor junto aos Órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024